Tribunal: TJSP
Processo: 1012965-72.2015.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - Erro médico - Improcedência do pedido - Inconformismo - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Autor que sofreu acidente doméstico, passou por três procedimentos cirúrgicos subsequentes até a amputação do membro superior direito - Conclusão pericial dando conta da adequada prestação dos serviços médicos - Resultado negativo que

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - Erro médico - Improcedência do pedido - Inconformismo - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Autor que sofreu acidente doméstico, passou por três procedimentos cirúrgicos subsequentes até a amputação do membro superior direito - Conclusão pericial dando conta da adequada prestação dos serviços médicos - Resultado negativo que pode ser inerente à gravidade da lesão e à predisposição para as complicações deflagradas - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639016
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012965-72.2015.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante AGNALDO
ALVES DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA - HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE
JESUS (JUSTICA GRATUITA) e RENATO AZEVEDO UCHOA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012965-72.2015.8.26.0032 - M
2
Voto
: 33724
Apelação
: 1012965-72.2015.8.26.0032
Apelante
: Agnaldo Alves da Cruz
Apelado
: Santa Casa Misericórdia Araçatuba e outro
Comarca
: Araçatuba
Juiz
: Dr. Carlos Eduardo Zanini Maciel
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS -
Erro médico - Improcedência do pedido - Inconformismo -
Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP
- Autor que sofreu acidente doméstico, passou por três
procedimentos cirúrgicos subsequentes até a amputação do
membro superior direito - Conclusão pericial dando conta da
adequada prestação dos serviços médicos - Resultado negativo
que pode ser inerente à gravidade da lesão e à predisposição
para as complicações deflagradas - Sentença mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e
estéticos ajuizada por Agnaldo Alves da Cruz em face de Santa
Casa de Misericórdia de Araçatuba - Hopsital Sagrado Coração de
Jesus e Renato Azevedo Ucho, tendo a r. sentença de fls. 495/499,
de relatório adotado, julgado improcedente o pedido.
Inconformado, apela o autor sustentando, em síntese,
que antes de ingressar na primeira cirurgia estava consciente e
ouviu o médico corréu xingá-lo e desrespeitá-lo. Diz que não
recebeu o tratamento adequado, pois o médico deveria ter
realizado exame de arteriografia e colocado ponte de veia safena já
no primeiro atendimento, evitando o agravamento da lesão e a
consequente amputação do seu membro superior direito. Afirma
também que o médico optou erroneamente pela não colocação do
Bypass Umeral Ulnar e, ainda, omitiu tal fato do juízo acostando
aos autos documento incompleto. Tece comentários a respeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012965-72.2015.8.26.0032 - M
3
perda de uma chance e requer o provimento do recurso para
condenar os réus no pagamento de indenização no valor
equivalente a 200 salários mínimos (v. fls. 502/511).
Recurso respondido (v. fls. 515/519 e 521/531).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
É caso de aplicar o disposto no art. 252 do RITJSP e
ratificar os fundamentos da r. sentença apelada, proferida nos
seguintes termos:
“AGNALDO ALVES DA CRUZ propôs a presente AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS contra
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA e RENATO
AZEVEDO UCHÔA, alegando, em síntese, que, no dia 22 de
janeiro de 2011, durante a noite, sofreu acidente doméstico,
lesionando gravemente seu braço direito, sendo transportado pelo
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência até as
dependências da Santa Casa de Araçatuba, onde foi atendido pelo
médico Renato Azevedo Uchoa, que realizou a avaliação e
submeteu o autor à cirurgia. Afirma que, durante o atendimento,
com fortes dores e consciente, ouviu o médico proferindo
xingamentos contra ele e polemizando ao dizer: “que absurdo!! terei
que passar a noite toda fazenda a cirurgia desse indecente -
descuidado/irresponsável (...)”. Após o truculento episódio por parte
do segundo requerido e encerrada a cirurgia (ao que parece
realizada com descaso), seu braço foi imobilizado com uma tala,
ficando ele internado sem as atenções e observações devidas. No
dia 23 de janeiro de 2011, devido ao agravamento de seu estado de
saúde, precisou realizar novo procedimento cirúrgico. Ademais,
declara que, mesmo após o segundo procedimento, sua piora
insistiu até que, no dia 26 de janeiro de 2011, sua família teve que
assinar o termo de amputação do membro lesionado. Argumenta
que, finalizada a cirurgia de amputação do braço, foi internado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012965-72.2015.8.26.0032 - M
4
um leito comum e não na UTI como deveria ser. Alega que houve
negligência no atendimento prestado pelos requeridos. Requereu a
procedência da ação para condenar os requeridos ao pagamento
de indenização por danos morais e estéticos, no valor de 200
(duzentos) salários mínimos. Pediu os benefícios da Justiça
Gratuita. Deu-se à causa o valor de R$ 157.600,00. Juntou
procuração e documentos (fls. 18/49).
(...)
Não procede a pretensão deduzida pelo autor, uma vez
que não restou caracterizada a ocorrência de vício nos serviços
prestados pela parte demandada suscetível de ensejar a irrupção
da responsabilidade civil invocada.
Com efeito, o contexto probatório emergente dos autos
não permite reconhecer a verificação do erro médico ou da falha do
atendimento hospitalar narrados na petição inicial, não tendo se
configurado qualquer ação culposa dos réus na condução do
tratamento
dispensado
ao
demandante,
certo
que
a
responsabilidade pessoal de profissional que tal, na forma prevista
no art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, é subjetiva e
a culpa, neste particular, não se presume.
Assim é que a perícia produzida encerra constatação de
que inexistiu incorreção nos procedimentos adotados, concluindo
que “Há nexo entre o ato médico realizado com as sequelas físicas
estabelecidas, porém, podemos afirmar que os procedimentos
médicos a que foi submetido o periciando desde o primeiro
atendimento foram adequados para o caso, sendo atendido nas
intercorrências, e que a “frustração” da relação médico paciente
tenha gerado a presente demanda, porém, procuramos avaliar os
procedimentos médicos realizados, e a evolução, embora não seja
a esperada, pode ser inerente ao caso devido à gravidade e
predisposição para as complicações deflagradas. As intervenções
realizadas pelo requerido obedeceram ao que se estabelece para o
caso, tendo havido observância à boa prática médica analisando
consensos e diretrizes para a condução terapêutica da condição
patológica em evidência”, não tendo sido constatada, portanto,
falha que tenha concorrido para a superveniência do evento
danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012965-72.2015.8.26.0032 - M
5
Nada há nos autos que infirme a conclusão pericial, a
qual se apresenta bem fundamentada e está amparada em critérios
seguros de análise, baseados em exames específicos, subsistindo
íntegro o seu vigor à míngua de impugnação consistente.
Cabe ponderar, ainda, que o corréu Renato Azevedo
Uchôa foi ouvido em depoimento pessoal e informou que: “o
requerente, no dia dos fatos, chegou a SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA com um trauma gravíssimo no
braço e antebraço direito sendo levado para a cirurgia de urgência
com lesões musculares, neurológicas e vasculares múltiplas, além
de estar praticamente sem a pele do referido membro. Alegou que
foi constatado que o paciente estava embriagado e que por esse
motivo não foi possível realizar a anestesia geral, pois haveria risco
de vomito e aspiração. Afirmou que a cirurgia foi feita com
anestesia local e bloqueios no braço e, apesar de ser uma cirurgia
extremamente difícil, visto que o autor estava muito agitado,
conseguiu reconstruir a grande maioria dos vasos lesionados.
Declarou que no dia seguinte o requerente não estava com uma
circulação satisfatória, sendo necessária a realização de dois novos
procedimentos cirúrgicos. Alegou que mesmo após os novos
procedimentos não houve melhora o que resultou na gangrena do
membro sendo necessária a amputação do mesmo. Aduziu que o
paciente não respondeu aos procedimentos devido à gravidade de
seu quadro clinico, sendo realizado todo o procedimento necessário
e adequado para tentar reverter a situação. Alega que não tratou o
paciente mal, mas devido ao fato do mesmo estar embriagado,
agitado e atrapalhando a realização da cirurgia, teve de exercer
certa autoridade energicamente para contê-lo. Justificou que não
houve necessidade de internação na UTI Unidade de Tratamento
Intensivo, pois o autor não correu risco de morte, mas risco de
perda do membro lesionado, o que não justifica a internação na
referida unidade. Disse ainda que a amputação do braço direito do
paciente se deu justamente para que o autor não corresse risco de
morte. Afirma que acompanhou o paciente desde sua chegada a
emergência até sua alta médica. Por fim, alegou não se recorda de
posterior internação do requerido na UTI realizada, em tese, pelo
Dr. Sergio de Melo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012965-72.2015.8.26.0032 - M
6
Assim sendo, descabe cogitar-se da obrigação de
indenizar atribuída ao médicodemandado, assim como, não
demonstrado vício algum na atividade desenvolvida, daquela
imputada à corré, à luz do disposto no art. 14, § 3o, inc. I, do
referido Código.
Neste cenário, não evidenciada a prestação de serviço
defeituoso, conclui-se que a parte demandada não possui
responsabilidade pelos prejuízos alegados pela parte autora, a
dispensar a apreciação da sua efetiva existência e dimensão.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
veiculado na demanda indenizatória proposta por Agnaldo Alves da
Cruz em face de Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba e
Renato Azevedo Uchôa.
Em razão da sucumbência, condeno o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, reembolsando,
inclusive, aquelas eventualmente suportadas pela parte ré
devidamente corrigidas, desde a data do seu desembolso, pelos
índices previstos na Tabela Prática pertinente do E. Tribunal de
Justiça do Estado, bem como de honorários advocatícios,
arbitrados, observado o disposto no art. 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, no importe global de 10% (dez por cento) do valor
da causa atualizado pelos mesmos indexadores a contar da data da
propositura da demanda, a ser dividido e pago para cada banca de
advocacia que assiste aos demandados na proporção de 50%
(cinquenta por cento), ficando suspensa a exigibilidade destas
verbas, todavia, enquanto não implementada a condição prevista
no art. 98, § 3o, do mesmo Código, por força dos benefícios da
assistência judiciária gratuita outrora deferidos (fl. 52)” (v. fls.
495/499).
Em que pesem as alegações recursais, não houve
comprovação da ocorrência de erro médico, ao contrário, em
resposta a quesito do juízo o perito consignou: “As intervenções
realizadas pelo requerido obedeceram ao que estabelece para o
caso, tendo havido observância à boa prárica médica analisando
consensos e diretrizes para a condução terapêutica da condição
patológica em evidência” (v. fls. 439). Além disso, a respeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012965-72.2015.8.26.0032 - M
7
influência da presença de álcool ingerido pelo autor para o
procedimento cirúrgico de alta complexidade a que foi submetido,
respondeu: “Pode prejudicar o processo evolutivo do procedimento
cirúrgico (edemas, comprometer o procedimento anestésico,
dificulta a cicatrização, aumenta o risco de sangramentos e risco de
recuperação prologanda” (v. fls. 440).
E mais, é irrelevante a juntada incompleta do pronturário
médico do autor pelo corréu (v. fls. 267), como afirmado pelo autor
nas razões recursais (v. fls. 507), uma vez que tal documento já
havia sido juntado na íntegra com a inicial (v. fls. 21/22).
Da mesma forma, cabe ao médico avaliar a
necessidade de internação do paciente em UTI - Unidade de
Terapia Intensiva, não havendo nos autos nenhuma prova da
imprescindibilidade da medida.
Em suma, a r. sentença apelada não comporta reparos.
Cabe a majoração dos honorários advocatícios de 10%
(dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
ressalvada a gratuidade processual concedida a fls. 52.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator